Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: Juizados Especiais Cíveis. Embargos de Declaração. Omissão inexistente. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença condenatória. Argumenta que o acórdão foi omisso, pois não analisou todos os fundamentos trazidos no recurso inominado.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão de ID 62486920 - Pág. 4
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a omissão sustentada.
5. Com efeito, os itens VI a VIII do acórdão analisaram claramente todos os fundamentos do recurso, não havendo omissão a ser sanada. Ademais, o julgado trazido para fundamentar o recurso não possui caráter vinculante.
6. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. Dispositivo
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.